Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado.
2. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, da extensão do dano causado e do caráter punitivo do dano moral, o quantum indenizatório deve ser mantido.
3. Apelação conhecida e não provida.